Tribunal: TJMT
Processo: 0024625-23.2020.8.11.0000
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
PURITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 24625/2020
Data de Julgamento: 10-12-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (TEMA 660) – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, A”, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
2. Se há manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral no tocante à inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório (Tema 660), é o caso de negar seguimento com fundamento na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

AGRAVANTE(S):
PURITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno proposto por PURITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra o decisum de fls. 684/688-TJ, desta Vice- Presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 76.997/2019, ante a aplicação da sistemática de precedentes qualificados (Temas 339 e 660).
Em relação ao Tema 339, o Recorrente alega, em síntese, que, “(...) o acórdão não pode ser considerado fundamentado por não verificar quais bens são acessórios àqueles que compõem a prestação de serviços, sendo certo que, por ter a natureza jurídica acessória aos bens principais – que estão expressamente abrangidos pelo comodato – a estes deverá ser aplicado, por conseguinte, referido regime jurídico”. (fls. 726-TJ)
No tocante ao Tema 660, argumenta que “(...) este Tribunal, ao considerar legítima a incidência do ICMS sobre as operações de comodato, acaba por violar a própria competência tributária outorgada aos Estados para instituir o imposto sobre a circulação da mercadoria, ao estender, sem qualquer amparo constitucional, a incidência de ICMS a fatos geradores tributários que sequer se identificam minimamente com aqueles que o Constituinte pretendeu outorgar ao ICMS”. (fls. 730-TJ)
Requer o provimento do Agravo, a fim de que o apelo extremo seja admitido e encaminhado ao STF.
Contrarrazões às fls. 749/750v-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATOR)
Egrégia Câmara:
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Na análise desse Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
In casu, observa-se que no tocante à suposta afronta ao artigo 93, IX, da CF, em que se alegou que a Câmara julgadora não teria analisado os documentos de fls. 113/117, 118/120 e 51/112, os quais comprovam a não incidência do ICMS sobre operações de comodato, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, neste ponto, restou decidido, in verbis:
“O apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso foi provido tendo como fundamento principal, não só a ausência de contrato, mas também a ausência, de forma pormenorizada, de cada bem transportado, fato este que obsta a autoridade fiscal verificar a hipótese de remessa não tributada em razão do suposto prévio ajuste de comodato.
A questão contratual foi esclarecida com a oposição dos primeiros Embargos Declaratórios (RED nº 88998/2017), os quais foram parcialmente acolhidos sem aplicação de efeitos infringentes, conforme se infere no acórdão de p. 569/573.
No entanto, a questão da ausência pormenorizada dos bens permanece não resolvida, mesmo observando a cláusula 2.2 do contrato acostado à p. 114/117 e sua nota de rodapé.
Assim está redigido a cláusula 2.2, in verbis:
2.2 A instalação básica dos Equipamentos compreende: a instalação do primeiro decodificador/receptor, a fixação de uma antena e seus componentes, conexão do decodificador/receptor à antena, ao televisor e à linha telefônica, orientação ao usuário e deslocamento do técnico com até 50 Km da sua sede.
Já a nota de rodapé descreve quais são os equipamentos mencionados na cláusula acima transcrita.
Assim está redigida a nota de rodapé na p. 114, in verbis:
Equipamentos: 1 decodificador/receptor; 1 cabo AV estéreo; 1 antena com suporte de fixação para captação exclusiva dos sinais da SKY; 1 controle remoto; 1 amplificador de sinal (LNB); componentes para fixação da antena; e 20m de cabo coaxial.
São estes, portanto, os materiais, em tese, a não incidir tributação, pois, segundo a empresa Embargante, são provenientes de contrato de comodato.
No entanto, as notas fiscais, cujas cópias estão anexadas à p. 53/62, embora tragam alguns dos materiais correlatos à referida cláusula contratual e serem, aparentemente referentes à instalação de TV à cabo, estas mencionam diversos outros itens, ou seja, materiais diferentes daqueles previstos contratualmente
As referidas cópias de notas fiscais mencionam, na sua totalidade e de forma global:
55 Antena 150 cm c/ fixação externa;
10 Receptor Linha AT;
120 Kit cabo 20m;
95 Receptor Linha AT;
260 Kit cabo 20m;
5400 Cabo RG 6 bobina 100m simpl BR s/ mensag;
5 Amplificador para SMU;
5 Power insert para SKY+;
15 Chave comutadora 06 DB;
10 Kit controle remoto AT– Digital;
5 Chave comutadora 20 DB;
52 Suporte lateral p/ fixação antena 1,5;
50 Kit novo cliente digital;
100 LNB duplo antena 150 cm;
1100 Conector F;
205 Receptor Linha AT;
15 Alicate climpador tipo compresso;
200 Kit cabo 20 m;
30 Receptor Linha AT.

Como se pode observar são materiais que extrapolam, e em muito, daqueles descritos na cláusula 2.2 e respectiva nota de rodapé, de tal forma que não há que se falar em isenção de tributo estadual por não haver correlação exata entre os bens indicados nas referidas notas fiscais e no contrato celebrado.
Aliás esta inexatidão de bens já foi esclarecida quando do julgamento dos primeiros embargos declaratórios, conforme se infere à p. 571/572.
Após haver analisado, ponto a ponto, todos os questionamentos suscitados pela Embargante, a conclusão é apenas e tão somente uma: a pretensão da empresa Embargante consiste em rediscutir, em sede de Embargos Declaratórios, matéria já analisada e decidida em toda a sua plenitude por este Sodalício, o que definitivamente é vedado em nosso ordenamento jurídico”. (fls. 686/687-TJ)

Logo, correta a aplicação do Tema 339, segundo o qual a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, conforme decidido no paradigma AI 791292 QO-RG/PE.
Em relação à matérias decidida quanto à aventada ofensa do contraditório e da ampla defesa (Tema 660), conforme fundamentado na decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, concluiu pela inexistência de repercussão geral, conforme se depreende da transcrição das teses abaixo:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Logo, ante a manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral das matérias acima elencadas, é o caso de se aplicar os Temas acima mencionados, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.
Nesse contexto, verifica-se que o Recorrente não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a aplicação dos Temas 339 e 660.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª Vogal convocada), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º Vogal), DES. DIRCEU DOS SANTOS (11º Vogal convocado) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)